Tribunal: TJSP
Processo: 9000092-89.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000092-89.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIS
CARLOS DO NASCIMENTO MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para cassar a r. decisão guerreada e determinar a
realização de exame criminológico por comissão multidisciplinar, com o
consequente retorno do agravado ao regime fechado. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000092-89.2020.8.26.0625 -Voto no 11513
2
VOTO no 11513
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000092-89.2020.8.26.0625
COMARCA: Taubaté
VARA DE ORIGEM: 1a Vara da Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Agravante: Ministério Público
Agravado: Luis Carlos do Nascimento Medeiros
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fls. 19/20, que deferiu ao sentenciado
Luis Carlos do Nascimento Medeiros a progressão ao regime
semiaberto, sem a realização de exame criminológico.
Inconformado, recorre o Ministério Público, alegando que o
agravado cumpre pena pela prática de crimes graves (roubos e porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito), bem como praticou 5 faltas graves
durante o cumprimento da pena, o que denota sua personalidade voltada
para o crime e desajuste ao convívio social, razão pela qual, a análise de
seu mérito subjetivo, para a obtenção da benesse, deve ser precedida da
realização de exame criminológico. Requer, assim, a reforma do decisum
de primeiro grau, para que seja “o agravado submetido a exame
criminológico” (fls. 25/32).
Contraminutado o recurso (fls. 37/40), foi mantida a r.
decisão (fl. 41) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000092-89.2020.8.26.0625 -Voto no 11513
3
provimento (fls. 68/71).
É o relatório.
O agravado cumpre a pena carcerária total de 14 (quatorze)
anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática de dois crimes de roubo e um de posse ou porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito, com término previsto para
25.11.2025 (fls. 6/9).
Apesar do requerimento ministerial para a realização de
exame criminológico, em face da gravidade dos delitos praticados, a
demonstrar sua personalidade criminosa, o sentenciado foi progredido ao
regime semiaberto sem que fosse submetido ao exame.
Respeitado o entendimento contrário, o agravo merece
provimento.
No caso em comento, de se ver que o bom comportamento
carcerário do sentenciado é insuficiente para atestar, por si só, o
cumprimento do requisito subjetivo para o deferimento de progressão de
regime, devendo o juiz considerar a existência de falta disciplinar grave,
prática de novos delitos no curso de benefícios concedidos e, até mesmo,
a forma de cometimento do delito. Enfim, tudo o que possa demonstrar a
personalidade do reeducando, para que não se coloque em risco a
sociedade, principalmente, porque em regime mais brando o apenado
será beneficiado com trabalho externo e saídas temporárias.
A propósito:
“Por óbvio que o reeducando que cometeu delitos de muita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000092-89.2020.8.26.0625 -Voto no 11513
4
gravidade possui um maior grau de periculosidade e índole
voltada para a criminalidade, não podendo ser colocado em
liberdade sem uma maior atenção, sob pena de representar
um perigo para a sociedade” (TJSP, Agravo em Execução no
0032179-65.2015, Des. Sérgio Ribas, j. 06.08.2015).
“A ausência de periculosidade em face de indivíduo que
pratica crimes graves, como os da hipótese, não se apura
com declaração de bom comportamento, até porque o
conceito de bom comportamento não é necessariamente
alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom
comportamento todos presidiários devem ter. O que
interessa saber, de fato, é se o sentenciado é perigoso ou
não. Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já
julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado.
Trata-se de aquilatar se o agente de crimes graves, pelos
quais foi condenado seriamente, está habilitado a aproximar-
se da sociedade, sem risco ou com risco mínimo.” (TJSP,
Agravo em Execução no 7000364-47.2016.8.26.0047, Des.
Pinheiro Franco, j. 16.02.2017) (grifo nosso).
Portanto, era incabível a promoção do agravado ao regime
intermediário sem que ficasse comprovado ser ele merecedor do
benefício, pois isso coloca em risco a comunidade, mormente quando ele
foi condenado pela prática reiterada de crimes graves cometidos com
violência e por ter abandonado o cumprimento da pena enquanto estava
em regime semiaberto, o que demonstra sua personalidade desabonadora.
De outra parte, conforme entendimento desta Câmara, a Lei
de Execução, com a reforma de 2003, não aboliu o exame criminológico,
devendo os condenados por crimes graves, como no caso em comento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000092-89.2020.8.26.0625 -Voto no 11513
5
serem submetidos à avaliação técnica.
Nesse contexto, necessária se faz a realização de exame
criminológico, para se aferir a assimilação da terapêutica penal e verificar
se há elementos indicativos de que o agente não voltará a delinquir.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a
r. decisão guerreada e determinar a realização de exame criminológico
por comissão multidisciplinar, com o consequente retorno do agravado ao
regime fechado.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator